Tribunal: STF
Processo: ARE 887501
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Creditamento. ICMS. Prova contábil. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. ARE-RG 748.371 (Tema 660). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.